Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÂO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÂO INDEVIDA”. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA EXIGÍVEL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, na forma do artigo 81[1] do CPC, a condenou, solidariamente com o seu advogado, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, em favor da parte requerida.

3. Nas razões recursais, reafirma a inexistência da dívida cobrada pela parte ré. Aduz que não tem qualquer relação jurídica com a empresa ré. Assevera que não foi notificada da cessão para o réu da dívida decorrente da aquisição dos produtos da Natura, o que, nos termos do artigo. 290, do CC[2], torna ineficaz a referida cessão em relação à devedora.

4. Sustenta que a aplicação da multa por litigância de má-fé é medida extrema e “não deve ser utilizada quando o penalizado não tiver praticado atos que tumultuem ou prejudiquem o andamento do processo, muito menos utilizados para intimidar parte e causídico”.

5. Defende que a conduta da autora não extrapolou os limites da pretensão de fazer valer o direito que entendia devido no exercício regular do direito de demandar em Juízo. Afirma que, ao aplicar multa, custas processuais e honorários advocatícios, o juízo a quo violou o disposto nos artigos 1.026, §2o[3], e 77, §6o[4], do CPC.

6. No tocante à condenação solidária, sustenta que o artigo 77, §6o, do CPC[5] dispõe que os advogados não estão sujeitos às penas processuais, por sua atuação profissional, cabendo ao magistrado oficiar o órgão de classe para apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

7. Desse modo, sob o fundamento de que o réu não é credor da autora, bem como que a sua responsabilidade, no caso, é objetiva, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé e, no mérito, julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.

8. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para, nos termos do parágrafo único do artigo 32, da Lei 8.906/94[6], em respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, afastar a condenação solidária da autora e seu advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

9. Em contrarrazões, o réu ressalta que a autora omitiu o fato de que sabia da dívida contraída perante a empresa cedente e, ainda, de ter sido devidamente notificada da cessão de crédito havida por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência.

10. Aduz que a alegada ausência de notificação não isenta o devedor da prestação, mas, tão somente, “dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente e pagá-la novamente ao cessionário[7]”, bem como “permite ao devedor que oponha ao cessionário exceções de caráter pessoal que tem em relação ao cedente surgidas em momento posterior à transferência do crédito (inteligência do artigo 294 do CC/02[8])[9]”.

11. Assegura que os documentos (notas fiscais) contradizem a versão da autora de que desconhece a origem da dívida inscrita nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que, ao lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida válida e exigível, agiu no exercício regular de direito.

12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

13. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

14. Aduziu a autora a inexistência da dívida cobrada pelo réu, mas teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de restrição ao crédito, em razão de dívida apontada no valor de R$ 1.057,74, proveniente do contrato no 1602839268, o qual desconhece (ID 33566581).

15. Asseverou que não foi notificada da cessão para o réu da dívida decorrente da aquisição dos produtos da Natura, o que, nos termos do artigo. 290, do CC, torna ineficaz a referida cessão em relação à devedora. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano moral.

16. A despeito de a autora sustentar a ausência de notificação da cessão de crédito, restou comprovado o inadimplemento da dívida que ensejou a negativação do nome da autora (nota fiscal - ID 33566715), cujo crédito foi cedido ao réu.

17. O réu, por sua vez, demonstrou a efetiva notificação, tanto acerca da cessão do crédito, como da iminente inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (“Comunicado Importante” - ID 33566714). Logo, a cessão de crédito é eficaz em relação à autora.

18. Nos termos artigo 293 do CC[10], a cessão de crédito confere ao novo credor (cessionário), independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, o exercício dos atos conservatórios do direito cedido, dentre os quais a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

19. Demonstrada a legalidade do contrato de cessão de crédito, nos termos do artigo 286, do CC[11], bem como a efetiva notificação, não há como acolher a alegação da autora de que não reconhece a dívida com o réu, ora recorrido.

20. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito quando existente a dívida configura exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC[12]), de modo que não atrai a responsabilidade civil. Não há se falar, portanto, em indenização por dano moral.

21. Por fim, no que se refere à condenação à litigância de má-fé, verifica-se que pelas alegações constantes na inicial não se pode concluir, estreme de dúvidas, que a parte autora agiu processualmente de forma desleal. Além disso, é possível inferir que o direito de defesa foi exercido na pressuposição de ausência de celebração de negócio jurídico com o réu e que, só com a contestação, é que a autora relacionou a referida dívida com a cessão de crédito constante na notificação enviada pelo órgão de proteção ao crédito.

22. Nesse contexto, ausentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

23. Por tais fundamentos, a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, é medida que se impõe.

24. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada nos termos do item anterior.

25. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

[2] Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

[3] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

[4] § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

[5] Idem.

[6] Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

[7] (STJ – Recurso Especial no 936.589/SP, Ministro Sidnei Benetti, 3a Turma, julgado aos 22/02/2011)

[8] Idem. Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

[9] (STJ – Recurso Especial no 936.589/SP, Ministro Sidnei Benetti, 3a Turma, julgado aos 22/02/2011)

[10] Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

[11] Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

[12] Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;